Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM ATRASO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por não ter sido comprovada a ilegitimidade da cobrança por ele impugnada. Em razões recursais, sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviços que resultou em cobrança abusiva de parcelamento unilateral da fatura do cartão de crédito. Diz que mesmo após o pagamento de várias parcelas ainda permanecem cobranças indevidas. No mérito, requer sejam reconhecidas tanto a abusividade do parcelamento automático quanto a quitação da fatura referente a março de 2023. Pleiteia, ainda, o ressarcimento em dobro dos valores pagos, além de danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defere-se ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em determinar a regularidade do parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito do autor decorrente de dívida vencida.
5. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Decorrência disso é que não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto. Desse modo, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373/CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao requerido, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Em contrarrazões, o banco defende que o parcelamento foi legal, nos termos da Resolução 4.549 do Banco Central. Afirma que diante do não pagamento da fatura, houve parcelamento da dívida.
7. Nos termos do art. 1o da Resolução BACEN 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. O art. 2o continua disciplinando que “após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros”.
8. No caso, o autor não efetuou o pagamento da fatura vencível em março de 2023, tampouco realizou o parcelamento. Desse modo, o débito foi parcelado automaticamente, o que dispensa autorização, já que, a partir do momento em que efetua compras com o cartão de crédito, anui ao contrato e as suas cláusulas. Nesse sentido: Acórdão 1690214, 07058526620228070019, Rel.: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 2/5/2023.
9. O parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, uma vez que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo. Logo, não aplicável ao caso a hipótese do dispositivo do art. 14 do CDC, pois não foi demonstrada falha na prestação do serviço.
10. Nesse quadro, ante a falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como da ausência de verossimilhança das alegações narradas na inicial (art. 373, I, CPC), afasta-se a possibilidade de abusividade ou irregularidade no parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito realizado em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução 4.549/2017/BACEN, de forma que não se pode considerar abusivos os parcelamentos.
11. Precedentes: Acórdão 1940892, 07116178620248070006, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 13/11/2024; Acórdão 1844144, 07036174620238070002, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 24/4/2024 e Acórdão 1744071, 07159183820228070009, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 24/8/2023.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.